Tribunal: TCU
Processo: 017.320/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10744/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.320/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Auraceli Pereira de Melo Silva (XXX.180.227-XX); Auro César Pereira de Melo Silva (XXX.719.277-XX); Carla Regina Percílio dos Santos Nascimento (XXX.872.804-XX); Cecília Castilho Alves dos Santos (XXX.850.187-XX); Cláudia Regina Percílio dos Santos (XXX.734.004-XX); Claudice de Oliveira Duarte (XXX.386.257-XX); Deusamary de Oliveira Duarte (XXX.593.787-XX); Maria Claudenice Duarte da Silva (XXX.090.397-XX); Marília Castilho Alves dos Santos (XXX.903.187-XX); Niria Ramos do Amaral Torquato (XXX.035.854-XX); Patrícia Castilho Alves dos Santos (XXX.486.057-XX); Regina Lúcia Santos Pádua (XXX.730.308-XX); Tânia Regina de Oliveira Duarte (XXX.202.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.